Tribunal: TJMMG
Processo: 2000272-35.2020.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LEI N. 13.964/2019 - ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR - SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR - PROVIMENTO
NEGADO.
- Se a Lei n. 13.964/2019, que aperfeiçoou a legislação penal e
processual penal, inseriu o instituto do acordo de não persecução penal
apenas no Código de Processo Penal, deixando de fazê-lo, no Código de
Processo Penal Militar tal como o fez em relação à outra matéria, deve-se
presumir que o que há é um silêncio eloquente do legislador, e não
omissão, sendo, portanto, indevida a aplicação por analogia.
- A análise dos fundamentos trazidos na Justificação do Projeto que deu
origem à Lei n. 13.964/2019 deixa clara a intenção do legislador de
afastar a possibilidade de aplicação do novo instituto aos crimes militares.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000272-35.2020.9.13.0002 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LEI N. 13.964/2019 – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR – SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR – PROVIMENTO NEGADO. - Se a Lei n. 13.964/2019, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal, inseriu o instituto do acordo de não persecução penal apenas no Código de Processo Penal, deixando de fazê-lo, no Código de Processo Penal Militar tal como o fez em relação à outra matéria, deve-se presumir que o que há é um silêncio eloquente do legislador, e não omissão, sendo, portanto, indevida a aplicação por analogia. - A análise dos fundamentos trazidos na Justificação do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019 deixa clara a intenção do legislador de afastar a possibilidade de aplicação do novo instituto aos crimes militares. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorridos Willians Elias Gonzaga e Matteus Ferreira da Fonseca, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o acordo de não persecução penal, por entender que os fatos se deram mediante violência. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que os militares Cb PM Willians Elias Gonzaga e Cb PM Matteus Ferreira da Fonseca, ora recorridos, foram submetidos a Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114.643/2019-IPM – 25º BPM, pelos seguintes fatos e fundamentos: I – A documentação anexa notícia que, na data de 02/09/2019, os militares nº 150956-1, Cb PM Willians Elias Gonzaga e o nº 158062-0, Cb PM Matteus Ferreira da Fonseca, componentes da Patrulha Escolar, compareceram à Escola Municipal José Jacinto Martins Godoy, localizada no Bairro Dona Sílvia, nesta urbe, a pedido da diretora do referido educandário, a fim de fizessem uma advertência a determinados alunos; II – Conforme o registro realizado pelos militares (REDS nº 2019-042579849-001), foi reservada uma sala da escola e nela a diretora reuniu cerca de 30 (trinta) alunos. Dessa forma, analisando as circunstâncias dos fatos, os militares entenderam que seria necessária uma advertência mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 enérgica, sendo necessário, inclusive, o uso de controle de contato com um dos alunos. III – contudo na mesma data, a diretora do educandário, assim como alguns representantes legais de alunos que receberam a advertência, compareceram ao 25º BPM e formularam reclamações acerca da atividade desenvolvida pelos militares. Conforme os relatos, eles teriam agido com muita agressividade e teriam, inclusive, agredido alguns dos alunos; IV – os fatos narrados deverão ser exaustivamente apurados e aprofundados pelo presidente do IPM no intuito de determinar a materialidades das alegações das reclamantes, tendo em vista que os fatos narrados podem CPM e na alínea “i”, do art. 3º, da Lei 4.898, de 09 de Dezembro de 1965 (abuso de autoridade), sem prejuízo da incidência de outros eventuais delitos e transgressões que possam surgir no curso das apurações (Evento 1, PEÇAS IPM 3). O Comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais homologou a solução apresentada pelo encarregado do IPM e não indiciou os militares investigados, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 1- HREL5). Distribuído o feito nesta Justiça Especializada, o Ministério Público requereu o arquivamento dos autos em relação ao crime de lesão corporal, sob o argumento de inexistência de prova da materialidade delitiva. No tocante ao suposto crime de injúria, efetuou proposta de transação penal consistente na prestação de quatro jornadas extras de serviço, pelo prazo de um mês, na proporção de seis horas semanais (Evento 5). O MM. Juiz de Direito da 4ª AJME indeferiu o requerimento apresentado pelo Parquet, sob o fundamento que a Lei n. 9.099/95 não se aplica no âmbito da Justiça Militar. Além disso, salientou que a Lei Complementar Estadual n. 127/2013 estabelece carga horária semanal máxima de 40 (quarenta) horas de serviço para o militar, sendo vedado acrescer jornada e carga de trabalho extra, salvo a exceção prevista pela lei (Evento 23). Dessa forma, determinou nova vista ao Ministério Público (Evento 23). O Ministério Público ratificou o pedido de arquivamento e a proposta de transação penal e, diante da juntada de FAC e CAC, requereu a designação de audiência preliminar para os devidos fins (evento 40). O MM. Juiz a quo reiterou a decisão aposta no Evento 23 e determinou nova abertura de vista ao Ministério Público (Evento 43). O Ministério Público Estadual apresentou, então, proposta de acordo de não persecução penal aos recorridos, na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, fazendo-o nos seguintes fundamentos, verbis: [...] entrou em vigor a Lei n. 13.964/19 que, entre outras disposições, criou o acordo de não persecução penal, cabível quando o investigado tiver confessado a prática de crimes, sem violência ou grave ameaça (caso sejam dolosos), com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que se mostre necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, quando preenchidos requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 28-A, § 2º, incs. I a IV, do CPP, mediante certas condições a serem estabelecidas em acordo (art. 28-A, caput, inc. I a V, do CPP). O referido instituto é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 perfeitamente aplicável ao processo penal castrense por força do art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Desse modo, diante do indeferimento do benefício da transação penal pelo ínclito magistrado, conforme o exposto no Evento 23, cabe propor o acordo de não persecução penal aos investigados, desde que confessem formal e circunstancialmente a prática do crime, devidamente assistidos por advogado ou defensor público, posto que presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A, caput e § 2º, incs. I a IV, do CPP (cf. certidões acostadas nos eventos 32/36). Assim sendo, considerando que ainda não foi iniciada ação penal, o Ministério Público propõe o acordo de não persecução penal nos termos da minuta anexa, requerendo que, para tanto, os presentes autos sejam encaminhados ao encarregado do IPM para que intime os mencionados militares a, no prazo de até 15 dias, manifestarem se aceitam ou não os termos do acordo de não persecução penal, devidamente assistidos por advogado ou defensor público, e, em caso positivo, o encarregado do IPM deverá providenciar novo interrogatório dos investigados para que seja oportunizada a possibilidade de confessarem formal e circunstancialmente a prática do delito, face ao disposto no art. 28 A, caput, do CPP. Após eventual confissão formal dos investigados e anuência às condições do acordo de não persecução penal, no bojo do presente IPM, o termo será formalizado por escrito, para ser assinado pelo representante do Ministério Público, pelos investigados e por seu defensor, em audiência a ser designada pelo juízo, para homologação, nos termos do art. 28A, §§ 3º e 4º, do CPP. (Evento 46) O MM. Juiz a quo indeferiu a proposta de acordo de não persecução penal, sob o argumento de que os fatos se amoldam, em tese, ao crime de injuria, conduta, no seu entendimento, violenta. Ademais, acolheu a proposta de arquivamento, em relação ao suposto crime de lesão corporal (Evento 50). Inconformado com a referida decisão, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito. Em suas razões recursais, o ilustre representante do Ministério Público afirma que o caso sub judice se refere ao crime de injúria na modalidade simples (art. 216, caput, do CPM) e não ao de injúria real, que é perpetrado mediante violência (art. 217 do CPM). Alega que não há nos autos comprovação de violação ao bem jurídico da incolumidade física como meio de ofensa ao bem jurídico da honra objetiva dos ofendidos. Aduz que houve inovação legislativa pelo MM. Juiz a quo ao enquadrar a injúria prevista no artigo 216 do CPM como conduta violenta e, assim, afastar a incidência do acordo da não persecução penal. Com tais considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja a r. decisão reformada e, consequentemente, seja deferido o acordo de não persecução penal (Evento 53). Intimado, o investigado Cb PM Matteus Ferreira da Fonseca, por meio de advogado constituído, requereu a reforma da decisão que indeferiu a transação penal, a fim de que seja o militar recorrido ouvido em juízo, para esclarecer se aceita ou não a proposta de transação penal. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, pugna pelo provimento do presente recurso em sentido estrito interposto pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ministério Público, para indeferir a decisão que negou a proposta de acordo de não persecução penal ofertada (Evento 60). Em parecer, o e. Procurador de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dr. José Alberto Sartório de Souza, assim se manifestou, verbis, Evento 10: [...] Inicialmente, entendo não caber o acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, pois a Lei nº 13964/19, que implantou o instituto no art. 28-A do CPP, também promoveu alteração no CPPM, apenas para criar o art. 16-A, abaixo transcrito: Art. 16-A. Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos arts. 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), o indiciado poderá constituir defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019). § 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 5º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 6º As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019). E, ao alterar o CPPM apenas neste ponto (idêntica norma foi implantada pela Lei 13964/19 no CPP, com a criação do seu art. 14-A), a mens legislatoris foi, à toda evidência, de não estender a aplicação do acordo de não persecução penal ao processo penal militar, não se cuidando, destarte, de um esquecimento do legislador. Ressalte-se que este entendimento se coaduna com o disposto no art. 90-A da Lei 9099/95, que proíbe a aplicação de semelhantes medidas despenalizadores no âmbito da Justiça Militar. O STF e o STJ possuem jurisprudência pacífica no sentido da não aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9099/95 na esfera da Justiça Militar: [...] O STM, por seu Pleno e à unanimidade, na Apelação 7001106-21.2019.7.00.0000, afirmou ser inaplicável o acordo de não persecução penal ao processo penal militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a tese de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001106- 21.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 02/03/2020) Por fim, pelos relatos das vítimas menores Simon Maciel de Matos Chaar, Kauan Kerlon Fagundes de Oliveira e Kayky da Silva Cruz, bem como da testemunha presencial Selma Gonçalves Pereira da Silva (vide evento 1 dos autos do IPM), há fortes indícios da prática de vias de fato por parte dos indiciados contra os ofendidos, que demonstram a intenção dos agentes de humilhar os adolescentes, o que caracteriza a prática, em tese, do delito do art. 217 do CPM (injúria real). Nesses termos, pugnou pelo não provimento do presente recurso (Evento 10). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, visa o Parquet à reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ªAJME a fim de que seja deferido o acordo de não persecução penal proposto aos recorridos, o Cb PM Willians Elias Gonzaga e ao Cb PM Matteus Ferreira da Fonseca. Pois bem. O instituto do acordo da não persecução penal foi inserido no Código de Processo Penal através da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que estabeleceu, entre outras alterações, a inclusão do art. 28-A com a seguinte redação, verbis: Art. 3º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações: [...] Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. § 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. § 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. § 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. § 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. § 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. § 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. § 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 § 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. § 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. § 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. Ocorre que a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar, conforme se observa a seguir: Art. 18. O Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar), passa a vigorar acrescido do seguinte art. 16-A: Art. 16-A. Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos arts. 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), o indiciado poderá constituir defensor. § 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação. § 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado. § 3º (VETADO). § 4º (VETADO). § 5º (VETADO). § 6º As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem. Ora, observa-se que a única alteração estabelecida no Código de Processo Penal Militar – possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal – também foi promovida, de forma idêntica, no Código de Processo Penal comum, in verbis: Art. 3º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações: [...] “Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o indiciado poderá constituir defensor. § 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação. § 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado. § 3º (VETADO). § 4º (VETADO). § 5º (VETADO). § 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem. Nesse contexto, resta claro que a intenção do legislador foi a de excluir a aplicação do instituto de acordo de não persecução penal na Justiça Militar. Ao meu entendimento, a matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas sim de vontade deliberada do legislador, ou seja, silêncio eloquente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal. Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum – o fez de forma intencional, e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado. IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC nº 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a tese de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Ademais, como bem salientou o e. Procurador de Justiça, tal entendimento se coaduna com a proibição de aplicação, no âmbito da Justiça Militar, dos institutos despenalizadores expressos no art. 90-A da Lei n. 9.099/95. Outro ponto que merece ser registrado para robustecer a intenção do legislador de afastar a possibilidade de aplicação do novo instituto na Justiça castrense reside na Justificação apresentada na tramitação do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, disponível para consulta no sítio da Câmara dos Deputados. Observa-se que a proposta inicialmente apresentada para o dispositivo possuía em sua redação a previsão de inadmissão da proposta de acordo nos casos em que “o crime for praticado por militar e afete a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas ou Polícias Militares” – art. 28, § 2º, inciso III. Todavia, observa-se que tal dispositivo fora suprimido da Proposição, ainda na tramitação do Projeto de Lei, constando na Justificação a expressa exclusão da possibilidade de proposta do acordo de não persecução penal aos crimes militares conforme se observa a seguir: [...] Em que pese quase 40% serem presos provisórios, há necessidade de reservar as sanções privativas de liberdade para a criminalidade grave, violenta e organizada; aplicando-se, quando possível, as sanções restritivas de direitos e de serviços a comunidade para as infrações penais não violentas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Para tanto, indica-se a adoção de “acordos de não persecução penal”, criando nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a figura do acordo de não persecução penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com participação da defesa, submetida a proposta à homologação judicial. Será possível, inclusive, aproveitar a estrutura criada para a realização de milhares de audiências de custódia para que, em 24 horas, a defesa e acusação façam um acordo que, devidamente homologado pelo Judiciário, permitirá o cumprimento imediato de medidas restritivas ou prestações de serviço a comunidade. A Justiça consensual para os delitos leves será prestada em 24 horas, permitindo o deslocamento de centenas de magistrados, membros do Ministério Público e defensores públicos para os casos envolvendo a criminalidade organizada e as infrações praticadas com violência e grave ameaça a pessoa. Trata-se de inovação que objetiva alcançar a punição célere e eficaz em grande número de práticas delituosas, oferecendo alternativas ao encarceramento e buscando desafogar a Justiça Criminal, de modo a permitir a concentração de forças no efetivo combate ao crime organizado e às infrações penais mais graves. São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497. Acesso em 15 set. 2020). Grifo nosso Na doutrina, o tema é controverso e apresenta posições nos dois sentidos. Todavia, com base nos fundamentos supramencionados, entendo acertada a corrente que defende a impossibilidade de aplicação do instituto em debate na Justiça castrense. Nessa esteira, trago à colação artigo1 da autoria do magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo e professor Ronaldo João Roth em conjunto com dois Oficiais da Academia de Polícia Militar do Piauí, Vinícius Costa de Moraes e Lucas de Assunção Xavier Gomes, que dissertaram com propriedade sobre a matéria: [...] Os institutos da Transação Penal e da Suspensão Condicional do Processo são proibidos para crimes militares, de acordo com o art. 90-A da Lei n.º 9.099/95, e tais regimes jurídicos são direcionados para os crimes de menor potencial ofensivo, então o que dirá um Acordo de Não Persecução Penal, 1 ROTH, Ronaldo João; MORAES, Vinícius Costa de; GOMES, Lucas de Assunção Xavier. A inovação do acordo de não persecução penal e sua incidência aos crimes militares. Observatório da Justiça Militar Estadual. Belo Horizonte, Abril 26, 2020. Disponível em: https://www.observatoriodajusticamilitar.info. Acesso em: 15 set. 2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 disciplinados pelo art. 28-A do CPP, que tem entre os requisitos a aplicação nas condutas que são, em tese, práticas delitivas de crimes mais gravosos em comparação aos beneficiados pela Lei 9.099/95. Há semelhança entre o Acordo de Não Persecução Penal e a Transação Penal, sendo que ambos são exceções ao Princípio da Obrigatoriedade da ação penal pública, e há diferença em relação à Suspenção Condicional do Processo por ser excepcional ao Princípio da Indisponibilidade da ação penal pública, e por ser oferecida após o recebimento da denúncia. Além do que, é importante não confundir o procedimento do Acordo de Não Persecução Penal com o Sursis Processual, sendo que esse é realizado no curso do processo, já aquele é pré-processual entre o órgão ministerial e o investigado, constituindo negócio jurídico celebrado entre as partes. É sabido que possíveis benefícios em matéria processual são elaborados e efetivados através da aplicação de Politicas Criminais, sendo assim é inequívoco afirmar que o Código de Processo Penal Militar não foi contemplado por livre escolha do legislador, em relação às alterações do Código de Processo Penal Comum, mas no que intencionalmente quis, ou seja, apenas no acréscimo do art. 16-A. Outro argumento desfavorável à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar é o fato da violação à natureza Processual Penal, pois usurpa a competência atribuída aos Conselhos de Justiça, além de ferir os alicerces da hierarquia e disciplina afetos aos militares. Assis (2020, p.8-9) assim preceitua: Deve ser considerado que a chamada índole do processo penal militar está diretamente ligada àqueles valores, prerrogativas, deveres e obrigações, que sendo inerente aos membros das Forças Armadas, devem ser observados no decorrer do processo, enquanto o acusado mantiver o posto ou graduação correspondente. Fazem parte da índole do processo penal militar as prerrogativas dos militares, constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus militares e cargos (Estatuto dos Militares, art. 73), e que se retratam já na definição do juízo natural do acusado militar (Conselho Especial ou Permanente); na obrigação do acusado militar prestar os sinais de respeito aos membros do Conselho de Justiça; a conservação, pelo militar da reserva ou reformado, das prerrogativas do posto ou graduação, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar (CPM, art. 13); a presidência do Conselho pelo oficial general ou oficial superior (LOJMU, art. 16, letras a e b); a prestação do compromisso legal pelos juízes militares (CPPM, art. 400) etc. No entanto, razoável supor que não ofendem a índole do processo penal militar o fato das partes poderem pedir esclarecimentos ao réu quando do interrogatório; nem mesmo a inversão da ordem para a oitiva do réu; nem a utilização do sistema de videoconferência; até mesmo a utilização de embargos de declaração das decisões de primeiro grau (embarguinhos). Obviamente não se pode pretender um transplante em bloco das alterações do diploma processual penal comum para o processo militar, sob pena de se inviabilizar este último. O processo penal militar insere-se dentro do chamado Direito Especial, e, a própria aplicação analógica da legislação comum é razoavelmente restrita. [...] Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso em sentido estrito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento da do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator